Tribunal: TJDFT
Processo: 0712092-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONHECIMENTO PARCIAL. ELEIÇÃO CONDOMÍNIO. HERDEIRO INVENTARIANTE. PRINCÍPIO DA SAISINE. DIREITO DE PROPRIEDADE. DIREITO DE VOTAR E DE SER VOTADO.
1. O recurso deve ser parcialmente conhecimento quando advém a perda superveniente do objeto do recurso, em razão de a parte apelante, que teve a candidatura homologada por determinação judicial, não ter sido eleita para o cargo ao qual concorreu.
2. O art. 1.784 do Código Civil alberga o princípio da saisine ao estabelecer que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros.
3. A herança, até que seja operada a partilha, é indivisível, sendo o inventariante do espólio o representante da titularidade de bem imóvel, sobre o qual exerce todos os direitos de propriedade, inclusive o de votar e de ser votado em assembleia para eleição de síndico e outros cargos administrativos do condomínio.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.